Tribunal: CARF
Processo: 10920.901277/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901277/2010-11
ACÓRDÃO
1001-003.711 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para concluir que o valor da CSLL total, para cuja comprovação não
foram apresentadas notas fiscais, perfaz R$ 7.063,84.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.711 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901277/2010-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-45.131 (fls. 151 a 155) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, referente a saldo negativo de CSLL, período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido em 19/05/2010, o valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 120.700,63.
Contudo, só foi confirmado o valor de saldo negativo de R$ 64.313,46. Assim, a compensação
declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
contribuinte.
O valor devedor consolidado foi de R$ 70.378,51 (principal), R$ 14.075,30 (multa) e
R$ 6.657,61 (juros).
A decisão não recebeu ementa por força da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
A recorrente foi intimada em 14/12/2018 (fl. 158) e apresentou recurso voluntário
em 14/01/2019 (fls. 162 a 170) sustentando, em síntese, que: i) os créditos decorrem dos valores
retidos na fonte de CSLL pela prestação de serviços; ii) que tem como objeto social a prestação de
serviços de assessoria e consultoria tributária e empresarial; iii) que tem o ônus de provar que
recebeu valores líquidos, já com o desconto da CSLL retido, mas não tem responsabilidade pelo
fato das fontes pagadoras não apresentarem suas obrigações acessórias perante o Fisco (DIRF).
Os autos vieram a julgamento e, em 28/06/2021, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1001-000.503 (fls. 173 a 176), para intimar a
recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante
a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar (ou não) a
existência do crédito.
A contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 11.666/2023 (fls. 263 a 265)
em 31/07/2023 (fls. 266) e apresentou informações (fls. 270 e 271) e documentos (fls. 272 a 762).
Após a análise das informações e documentos, a Unidade de Origem apresentou a
planilha (fls. 764 a 768) e o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 769 a 773), concluindo que o valor da
CSLL total, para cuja comprovação não foram apresentadas notas fiscais, perfaz R$ 7.063,84.
A contribuinte foi intimada em 06/12/2023 (fl. 774) e apresentou manifestação
concordando com o Relatório de Diligência Fiscal e requereu o reconhecimento dos créditos
devidamente comprovados através das notas fiscais e relatórios (fls. 777 e 778).
É o relatório.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.711 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901277/2010-11
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-45.131 (fls. 151 a 155) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, referente a saldo negativo de CSLL, período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido em 19/05/2010, o valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 120.700,63.
Contudo, só foi confirmado o valor de saldo negativo de R$ 64.313,46. Assim, a compensação
declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
contribuinte.
O valor devedor consolidado foi de R$ 70.378,51 (principal), R$ 14.075,30 (multa) e
R$ 6.657,61 (juros).
Os autos vieram a julgamento e, em 28/06/2021, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1001-000.503 (fls. 173 a 176), para intimar a
recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante
a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar (ou não) a
existência do crédito.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.711 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901277/2010-11
4
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.711 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901277/2010-11
5
Após a análise das informações e documentos, a Unidade de Origem apresentou a
planilha (fls. 764 a 768) e o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 769 a 773), concluindo que o valor da
CSLL total, para cuja comprovação não foram apresentadas notas fiscais, perfaz R$ 7.063,84.
A contribuinte foi intimada em 06/12/2023 (fl. 774) e apresentou manifestação
concordando com o Relatório de Diligência Fiscal e requereu o reconhecimento dos créditos
devidamente comprovados através das notas fiscais e relatórios (fls. 777 e 778).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para concluir que o valor da CSLL total, para cuja comprovação não foram apresentadas notas
fiscais, perfaz R$ 7.063,84.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 787
DF CARF MF
Original